Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA JUSTA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PENHORA VEÍCULO. VALIDADE. VENDA NÃO COMPROVADA. QUANTIA PROVENIENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA NECESSÁRIA PARA SUSTENTO DO AGRAVANTE E SUA FAMÍLIA. QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Inviável a devolução de prazo para oposição de embargos à execução quando não comprovada justa causa que a autoriza (CPC/15 223 §§ 1o 2o).

2. A impugnação não é via adequada para análise de alegada invalidade de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo bancário e apuração do valor da dívida.

3. Ausente prova da formalização do negócio jurídico de compra e venda envolvendo o veículo penhorado, a pretensão de sua liberação não encontra amparo.

4. Evidenciado que o valor decorrente de empréstimo bancário é necessário para o sustento do devedor e de sua família, não é possível a penhora.

5. Ainda que não demonstrada a origem da verba penhorada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositada. Precedentes do STJ.

6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.